Tribunal: TJES
Processo: 5021877-36.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021877-36.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MOTOCENTER LTDA
RECORRIDO: VICTOR SOUZA SOARES e outros (3)
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5021877-36.2024.8.08.0012

Recorrente: MOTOCENTER LTDA

Recorrido: VICTOR SOUZA SOARES

Relator: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz (a) Sentenciante: DR. ADEMAR JOÃO BERMOND

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VÍCIO DO PRODUTO. MOTOCICLETA NOVA. DEFEITOS MECÂNICOS RECORRENTES. REPAROS EM GARANTIA INEFICAZES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FRUSTRAÇÃO DA LEGÍTIMA EXPECTATIVA DO CONSUMIDOR. VEÍCULO UTILIZADO COMO INSTRUMENTO DE TRABALHO. PANE EM RODOVIA QUE EXPÔS O CONSUMIDOR A RISCO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE SEGURANÇA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$6.000,00 (SEIS MIL REAIS). VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
MOTOCENTER LTDA
em face da r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização ajuizada por
VICTOR SOUZA SOARES
.

Sustenta o autor, em síntese, ter adquirido em 24/06/2024 uma motocicleta nova, modelo MASTER RIDE 150, que utiliza como principal ferramenta de trabalho na função de motorista de aplicativo. Narra que, em 21/08/2024, o veículo começou a apresentar problemas mecânicos recorrentes e que, apesar de encaminhá-lo por diversas vezes à concessionária ré, os defeitos não foram sanados de forma definitiva. Relata, inclusive, um episódio de grave risco, quando a motocicleta apresentou nova falha em plena rodovia BR 262, obrigando-o a empurrar o veículo em local perigoso e sem acostamento. Por tais razões, busca a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos materiais (lucros cessantes e despesas com frete) e morais.

A sentença proferida nos autos dispôs:

[...] Ante o exposto,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, em relação às rés
SUZUKI COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
e
J TOLEDO DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA
, com fundamento no art. 485, incisos VIII e VI, do Código de Processo Civil. Ademais,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial formulado por
VICTOR SOUZA SOARES
em face das rés
MOTOCENTER LTDA
e
JTZ INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA
, para
CONDENÁ-LAS, solidariamente
, ao pagamento de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de indenização por danos morais, [...].
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos materiais.

A
MOTOCENTER LTDA
interpôs recurso sustentando a inexistência de ato ilícito, argumentando que todos os reparos foram realizados em estrito cumprimento da garantia contratual e legal, sem ônus para o consumidor, e que a motocicleta foi liberada em perfeitas condições de uso. Assevera, ainda, que a situação configura mero aborrecimento, não sendo passível de indenização por dano moral. Por fim, almeja a reforma integral da sentença para que os pedidos sejam julgados totalmente improcedentes e, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado.

Em contrarrazões, o autor aduz que a ineficácia e a repetição dos reparos, somadas ao risco a que foi exposto, demonstram a falha na prestação do serviço e ultrapassam o mero dissabor, justificando a manutenção da condenação. Pretende o desprovimento do recurso.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, uma vez que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

Não havendo questões processuais preliminares a serem enfrentadas, passo diretamente à análise do mérito recursal.

A controvérsia central da demanda cinge-se a verificar se os defeitos recorrentes apresentados pela motocicleta nova do autor, e a aparente ineficácia dos reparos promovidos pela concessionária ré, configuram falha na prestação do serviço apta a ensejar o dever de indenizar por danos morais.

No caso dos autos, verifico que o autor, ora recorrido, demonstrou ter adquirido uma motocicleta zero-quilômetro que, com apenas dois meses de uso, passou a apresentar graves e sucessivas falhas mecânicas. Por sua vez, a ré, ora recorrente, alegou ter sempre agido no exercício regular de seu direito, prestando a devida assistência técnica em garantia.

Ao analisar os argumentos e as provas, tenho que a tese recursal não merece prosperar. Embora a recorrente tenha, de fato, recebido o veículo para reparos em mais de uma ocasião, conforme demonstram as ordens de serviço, o conjunto probatório evidencia que as intervenções foram ineficazes. A repetição de defeitos que comprometem o funcionamento essencial do veículo em um curtíssimo espaço de tempo frustra a confiança e a justa expectativa que o consumidor deposita em um bem durável novo, adquirido com considerável investimento financeiro.

Além disso, a situação vivenciada pelo recorrido ultrapassou o mero dissabor ou o simples incômodo de levar um produto para a garantia. A evidência na falha na prestação do serviço ocorreu quando a motocicleta sofreu uma pane em plena rodovia BR 262, local de notória periculosidade, expondo o autor e sua acompanhante a um risco concreto e iminente à sua integridade física e à vida. Este fato, corroborado pela troca de mensagens e pelo recibo de frete, representa uma grave violação ao dever de segurança, inerente a todos os produtos e serviços colocados no mercado de consumo, e, por si só, é suficiente para configurar o dano moral. A angústia, o temor e a impotência sentidos em tal circunstância não podem ser classificados como um aborrecimento trivial.

Portanto, a conduta da recorrente, ao não solucionar o vício de forma definitiva e liberar para uso um veículo que não apresentava a segurança legitimamente esperada, configura ato ilícito e gera o dever de indenizar. O valor de R$6.000,00 (seis mil reais), fixado na origem, mostra-se razoável e proporcional às particularidades do caso, atendendo ao caráter pedagógico-punitivo da medida sem gerar enriquecimento indevido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Por força da sucumbência, condeno a parte recorrente,
MOTOCENTER LTDA
, no pagamento das custas processuais e dos honorários de advogado, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)